Tribunal: TCU
Processo: 009.871/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração, originalmente, de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor do Instituto Ação Cultural (IAC) e de seu presidente, o Sr. João Carlos Bignotti (desde 30/4/2001), em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para aplicação no projeto cultural Construção da Biblioteca e Aquisição de Acervo de Livros da Escola Municipal Walter Friedrich (PRONAC 05-2073), com amparo no art. 3o, inciso III, alínea a, e art. 25, da Lei 8.313/1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na presente fase, cuidam de petição intitulada "Agravo" oferecida pelo Instituto Ação Cultural (IAC) (04.550.599/0001-98) e seu presidente, o Sr. João Carlos Bignotti (XXX.740.078-XX) contra o Acórdão 301/2022-TCU-Segunda Câmara do então Relator do presente processo, Ministro Raimundo Carreiro, o qual não conheceu de recurso de reconsideração interposto intempestivamente pelos agravantes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer da petição interposta pelo Instituto Ação Cultural (IAC) (04.550.599/0001-98) e por João Carlos Bignotti (XXX.740.078-XX), como embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para no mérito, acolhê-los, tornar sem efeito o Acórdão 301/2022-TCU-Segunda Câmara e conhecer do recurso de reconsideração interposto pelos agravantes às peças 71-75 destes autos; 9.2. remeter os presentes autos à Secretaria de Recursos, para exame de mérito do recurso; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.